Tribunal: TJDFT
Processo: 0712939-69.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Direito Do Consumidor. Apelação Cível. Financiamento Imobiliário. Taxa Bonificada. Contratação De Serviços Acessórios. Seguro. Cartão De Crédito Não Solicitado. Cheque Especial. Venda Casada. Dano Moral. Recurso Não Provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento imobiliário.
2. Recorrente alega prática abusiva de venda casada, envio de cartão de crédito não solicitado, cobrança indevida de serviços acessórios e ausência de informação adequada.
3. Requer cancelamento dos produtos agregados, restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de contratação de serviços acessórios para obtenção de taxa bonificada configura venda casada ou prática abusiva; e (ii) estabelecer se houve ato ilícito apto a ensejar compensação por dano moral e devolução em dobro dos valores pagos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. É incontroverso que as partes celebraram contrato de financiamento imobiliário, com previsão de taxa bonificada condicionada à contratação de pacote de serviços.
6. A instituição financeira esclareceu previamente as condições da proposta, não havendo comprovação de vício de consentimento ou falha no dever de informação.
7. A prática de oferecer condições diferenciadas conforme o relacionamento bancário é admitida, desde que não haja imposição de contratação.
8. A contratação do seguro habitacional está prevista no art. 5o, IV, da Lei no 9.514/1997, sendo obrigatória no Sistema Financeiro Imobiliário.
9. Conforme o Tema 972 do STJ, é abusiva a cláusula que impõe contratação de seguro com seguradora indicada pela instituição financeira, mas no caso, o contrato previa a possibilidade de escolha de outra seguradora.
10. Não há comprovação de cobrança indevida pelo cheque especial ou pelo cartão de crédito, tampouco de prejuízo concreto decorrente do envio do cartão.
11. Ausente ato ilícito, não se configura dano moral indenizável.
12. A sentença reconheceu a validade da contratação e afastou a configuração de venda casada, considerando que o financiamento poderia ser contratado com taxa de balcão, ainda que mais onerosa.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.078/1990 (CDC), arts. 2o, 3o, 39, I e III, 42, parágrafo único; Lei no 9.514/1997, art. 5o, IV; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12/12/2018, DJe 17/12/2018. TJDFT, Acórdão 1725821, 07021856920228070020, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 5/7/2023, DJe 19/7/2023.